Tribunal: TJSP
Processo: 2075933-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão de prisão domiciliar, em face da pandemia do coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca da sua imprescindibilidade - tanto mais em se tratando de condenado por crime grave.

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a concessão de prisão domiciliar, em face da pandemia do coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca da sua imprescindibilidade - tanto mais em se tratando de condenado por crime grave. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2075933-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente ADILSON
CUSTODIO DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é impetrado M. M. JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 6a RAJ -
RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075933-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46111
HABEAS CORPUS No 2075933-47.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO DEECRIM UR6
PACIENTE: ADILSON CUSTODIO DA SILVA
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. Impetração objetivando a
concessão de prisão domiciliar, em face da pandemia do
coronavírus. Não demonstração de efetiva vulnerabilidade da
saúde do sentenciado. A concessão de benefícios excepcionais,
tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige
demonstração inequívoca da sua imprescindibilidade - tanto mais
em se tratando de condenado por crime grave. Constrangimento
ilegal não caracterizado. Ordem denegada.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, representada pelo
Dr. Guilherme Paulo Marques, impetra a presente ordem de habeas
corpus, com pedido de liminar, em favor de ADILSON CUSTÓDIO DA
SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do
DEECRIM 6a RAJ da Comarca de Ribeirão Preto, que indeferiu o pedido de
prisão domiciliar do paciente (fls. 48/54).
Sustenta, em resumo, que o paciente é acometido por doença
pulmonar crônica e, portanto, enquadra-se no grupo de risco pelo
contágio do novo coronavírus, fazendo jus à prisão domiciliar como
medida preventiva à pandemia, nos termos da Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça.
Pleiteia, assim, a concessão da prisão domiciliar ao paciente.
Requer, ainda, seja requisitado da unidade prisional o relatório médico do
paciente.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 22/54).
Indeferida a liminar (fl. 59), a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação do writ (fls. 65/71).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075933-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É, em síntese, o breve relatório.
Cabe referir, de início, que a decisão proferida na fase de execução
da pena desafia recurso de agravo, nos termos do artigo 197 da LEP. No
entanto, tem se admitido a impetração de habeas corpus substitutivo de
recurso ordinário quando a documentação colacionada aos autos como
no caso em tela , possibilita que se examine se o paciente está, ou não,
sofrendo constrangimento ilegal.
Assentado esse ponto, observo não ser possível a concessão da
ordem.
Ora, ao não acolher o pedido de prisão domiciliar formulado pelo
paciente, o d. Magistrado responsável pelo processamento da execução
justificou o indeferimento nos seguintes termos:
“O condenado não faz jus à benesse pretendida, por cinco
motivos.
Primeiro, porque cumpre pena em regime prisional fechado,
razão pela qual a norma inserta no art. 117, II, da Lei de
Execução Penal não incide no caso vertente, porque destinada aos
condenados em meio aberto. Além disso, tratando-se de regra
especial, afasta-se a incidência das normas constantes do Código
de Processo Penal (arts. 317 e 318), aplicáveis somente aos presos
sem condenação, em abono ao princípio da especialidade.
Segundo, porque, conforme preceituam os arts. 33, § 2o, do
Código Penal, e 112 da Lei de Execução Penal, a pena privativa de
liberdade será executada de forma progressiva, de modo que a
transferência para regime prisional menos rigoroso dar-se-á quando
o condenado tiver cumprido o lapso temporal previsto na norma de
regência no regime anterior.
(...)
Terceiro, porque o sentenciado vem recebendo, na unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075933-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados
necessários, de modo que a norma supracitada não se lhe aplica nem
excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa
humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.
Quarto, porque o condenado não provou, conforme lhe
competia, que em meio aberto receberá cuidados médicos mais
adequados do que aqueles prestados pelo Estado, em cárcere.
Quinto, o sentenciado igualmente não comprovou, segundo lhe
incumbia, que atualmente há risco concreto, no presídio onde se
encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral,
que estão em meio livre, de contrair o coronavírus (COVID19).
Em resumo: por qualquer ângulo que se analise a questão,
revela-se incabível a concessão do benefício almejado.”
Nessas circunstâncias, não vislumbro a ocorrência de qualquer
constrangimento ilegal.
Com efeito, pelo que se infere dos autos, cuida-se de sentenciado
reincidente, condenado a cumprir a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, por incurso no art. 33, caput c.c. art.
40, III da Lei de Drogas, com previsão de preenchimento do lapso para a
progressão ao regime semiaberto previsto para 01/04/2023.
Ora, o bom senso, como máxima cotidianamente utilizada pelos
Magistrados, se faz presente e não recomenda a liberação imediata do
paciente, antes do preenchimento mínimo dos respectivos requisitos
legais.
Desta feita, não obstante o apelo humanitário da Recomendação
62/2020 do C. CNJ, não vejo como aplicar as medidas ali explicitadas, eis
que o só fato de ser acometido por doença pulmonar crônica não é
suficiente para demonstrar a impossibilidade de o paciente permanecer
custodiado. Ora, não há prova da impossibilidade de recebimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075933-47.2020.8.26.0000 -Voto no
5
tratamento médico adequado no estabelecimento prisional e tampouco
existe demonstração de que na unidade prisional em que o paciente se
encontra custodiado o risco de contaminação seja maior em relação à sua
permanência em meio aberto ou em prisão albergue domiciliar.
Além disso, não está configurada circunstância que autorize a
aplicação analógica do disposto no artigo 117 da LEP, que até é admitida
pela jurisprudência em face daqueles que cumprem pena em regime
fechado ou semiaberto, mas apenas em hipóteses excepcionalíssimas, a
exemplo, de portadores de doença grave e desde que comprovada a
impossibilidade de assistência médica na unidade prisional, o que não se
verifica no caso dos autos.
Em outras palavras, a retórica acerca da necessidade de soltura do
paciente ou sua colocação em prisão domiciliar, em face da pandemia do
coronavírus, desacompanhada de prova efetiva e atual acerca de sua
imprescindibilidade, não autoriza a concessão de benefícios excepcionais,
tanto mais porque as medidas elencadas na Recomendação no 62/2020
do
CNJ
não
configuram
direitos
subjetivos
garantidos
indiscriminadamente a todos os sentenciados.
Além disso, como bem observado pela douta Procuradoria Geral de
Justiça, “... a postulação para requisição de relatório médico do paciente
junto à unidade prisional, não merece acolhida, eis que, como consignado
pela r. decisão que indeferiu a liminar, “... cumpre observar, desde logo que
o writ exige prova pré-constituída do alegado, inexistindo espaço para
dilação probatória no processamento do habeas corpus, até mesmo para
imprimir celeridade na sua tramitação. Ademais, não há notícia de que a
penitenciária se negou a fornecer à combativa Defesa cópia do prontuário
médico do paciente, independentemente de determinação judicial.” (fl. 59).”
(fl. 67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075933-47.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Merece destaque, a esse respeito, ainda, a entrevista concedida
pelo Eminente Ministro Luiz Fux, DD. Vice-Presidente do C. STF, ao jornal
“O Estado de São Paulo”, publicada no dia 10 de abril de 2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade física
e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma catástrofe num
cenário de aglomeração carcerária e de alta transmissibilidade
viral.
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ não
pode ser interpretada como uma concessão automática e geral de
habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma determinação
do CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a ponderação, caso a caso,
entre os valores saúde e segurança pública.
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o
62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos
custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem se
conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do
preso.
Destaco
pelo
menos
três
critérios:
1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual
liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo
violar as recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer
novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos
acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento pata a rede de saúde pública ou
particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos
de contaminação nos presídios, fator que decerto demandaria
providências excepcionais, mas localizadas, dos poderes públicos.
Preventivamente, outras medidas também devem ser adotadas, como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075933-47.2020.8.26.0000 -Voto no
7
testagem dos presos, especialmente aqueles que ingressarem no
ambiente carcerário durante a pandemia.
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das Nações
Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a “examinarem
maneiras
de
libertar
aqueles
particularmente
vulneráveis
à
covid-19, entre os detidos mais velhos e doentes, assim como os
infratores de baixo risco”. Reforçando esse critério mais
restritivo, merece destaque estudo conduzido por Keith Ditcham,
pesquisador especializado na análise da polícia e da criminalidade
organizada do Britain's Royal United Services Institute, segundo o
qual cenários como os do Brasil, da Colômbia, da Venezuela e do
Egito serão mais difíceis de administrar se um número considerável
de
prisioneiros
for
libertado,
especialmente
quanto
às
dificuldades de reencarceramento. Nesse ponto, cabe alertar que o
Ministério da Justiça e da Segurança Pública apurou que até dia 3
deste mês de abril foram liberados mais de 31.640 presos, muitos
deles com ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte
percepção
consequencialista:
a
liberação
de
presos
de
periculosidade real é moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a
dose das recomendações humanitárias um remédio que mate a
sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a
segurança pública.
Em suma: coronavírus não é habeas corpus.” (in, https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-corpus,70003266658
-
grifei).
Forçoso mencionar, por fim, que, consoante o ofício encaminhado
pela Secretaria da Administração Penitenciária à Corregedoria Geral de
Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo Secretário da
Administração Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo, "o interior do
sistema penitenciário paulista oferece as condições necessárias para a
proteção das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075933-47.2020.8.26.0000 -Voto no
8
à pandemia de Covid-19...".
À luz do exposto, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica